Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. CONTA CORRENTE DA EMPRESA EXECUTADA. QUANTIA PERTENCENTE AO SÓCIO. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
I – A questão relativa à suposta impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do Sisbajud na conta bancária da empresa da qual o embargante é o único sócio, sob a alegação de que destinados ao seu tratamento de saúde, já foi decidida em impugnação à penhora nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio-embargado (processo no 0715528-06.2020.8.07.0020). Mantida a r. sentença.
II – Apelação desprovida.